Tribunal: CARF
Processo: 10280.005016/2004-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GARCIA DIAS DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.005016/2004-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.827 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
SUCUPIRA ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/03/1998 a 31/07/2000
LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE DATA E HORA. CIÊNCIA REGULAR.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A ausência da indicação da data e da hora de lavratura do auto de infração não
invalida o lançamento de ofício quando suprida pela data da ciência.
Aplicação da Súmula CARF no 7
LANÇAMENTO. AUDITOR FISCAL DE JURISDIÇÃO DIVERSA.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
Aplicação da Súmula CARF no 27
LANÇAMENTO.
IRREGULARIDADE
NO
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.
Aplicação da Súmula CARF no 171
LANÇAMENTO. FALTA DE CIÊNCIA. NULIDADE.
A ausência de ciência do sujeito passivo em relação ao lançamento importa sua
nulidade.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REQUISITOS.
A imputação da responsabilidade solidária aos sócios da pessoa jurídica é
medida excepcional e, por isso, demanda a devida capitulação legal dos fatos
narrados, bem como provas inequívocas da atuação dos responsáveis nas
infrações cometidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (1) em dar
provimento ao recurso voluntário da contribuinte SUCUPIRA ASSESSORIA E
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.005016/2004-03
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.827 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.005016/2004-03

PARTICIPAÇÕES LTDA para declarar a nulidade do auto de infração em relação à empresa,
por falta de ciência, por caracterizar cerceamento do direito de defesa, nos termos do inciso II do
art. 59, do Decreto no 70.235/1972, e (2) em não acolher as nulidades suscitadas nos Recursos
Voluntários apresentados pelos solidários, os ex-sócios EMILIO MAIOLI BUENO, SIMON
BOLIVAR DA SILVEIRA BUENO e EDISON DONIZETTI BENETTE, para, no mérito, dar
parcial provimento a esses recursos para afastar a imputação da responsabilidade solidária, em
razão de carência probatória da conduta dolosa e do evidente intuito de fraude.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Piza di Giovanni (suplente
convocado, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente o conselheiro Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, substituído pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ:
Trata-se de auto de infração da Cofíns contra o contribuinte, no montante de R$
963.096,22, acrescidos de juros de mora e multa de 150%.
2. O auto de infração teve origem, segundo descrição dos fatos de fl. 071,
constatação de insuficiência de recolhimento de Cofíns nos anos calendários
1998 a 2000. As receitas mensais e as exclusões da base de cálculo foram
obtidas por meio das DIPJs Exercícios 1999 a 2001 (fls. 028/069). A partir das
bases de cálculo apuradas, subtraiu-se os valores declarados em DCTF e/ou
recolhidos.
3. A aplicação da multa agravada decorreu do fato de os proprietários da
interessada terem transferido, para terceiros fraudulentamente, segundo o
autuante (descrição dos fatos de fl. 071), suas cotas de participação na
sociedade, na tentativa de se eximirem dos tributos devidos.
4. A confirmação da fraude teria ocorrido com a mudança para domicílio fiscal,
fictício, na rua Dom Gerardo n° 35, sala 702, no Rio de Janeiro - RJ, no qual a
empresa não foi localizada e onde estaria estabelecido o Tribunal de Justiça
Arbitral das Comarcas Brasileiras.
5. No auto de infração que exige a Contribuição foi também afirmado que
Simon Bolívar da Silveira Bueno, Edson Donizetti Benette e Emílio Maioli
Bueno, os sócios de fato da interessada, respondem solidariamente pelo crédito
tributário, nos termos do art. 124, I, e 134 do Código Tributário Nacional
(CTN), razão pela qual foram lavrados os termos de sujeição passiva de fls.
88/95.
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.827 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.005016/2004-03

6. Os referidos sócios foram então cientificados dos lançamentos nos dias 21,
24 e 28 de dezembro de 2004 (fls. 87, 90, 93) e, irresignados, interpuseram
impugnação, todas de igual teor, em 25.01.2005 (fls. 100/139, 159/198
220/259). Depois de resumirem os fatos já relatados, resolveram arguir
preliminarmente a nulidade do auto de infração. Alegaram então, em síntese:
6.1. que, contrariamente ao disposto no inciso II do art. 10 do Decreto n°
70.235, de 1972, o auto de infração não contém o local, a data e a hora da
sua lavratura;
6.2. que não houve a observância dos procedimentos relacionados à
competência, uma vez que eventual fiscalização deveria ser realizada na
cidade do Rio de Janeiro, para onde foi transferida a sede da interessada
em 18.07.2002, conforme alteração do contrato social;
6.3. que o art. 985 do RIR/1999 e o art. 24 do Decreto n° 70.235, de
1972, dispõem que é da autoridade fiscal do domicílio do contribuinte a
competência para a sua fiscalização;
6.4. que a interessada sequer havia sido intimada do início da fiscalização
quando se transferiu para o Rio de Janeiro; e
6.5. que, ainda que a fiscalização já tivesse sido iniciada pela Delegacia
da Receita Federal (DRF) em Belém, os respectivos documentos
deveriam ter sido enviados à DRF no Rio de Janeiro, em razão da
alteração da competência da autoridade fiscal, consoante o art. 987 do
RIR/1999.
7. Ainda contra a validade do procedimento fiscal, argumentaram que não
foram observadas as normas relativas ao mandado de procedimento fiscal
(MPF), disciplinadas pela Portaria SRF n° 3.007, de 2001.
8. Ao atacar o mérito da autuação, eles, inconformados com a acusação de que o
novo endereço da interessada seria fictício, juntaram aos autos a guia do
imposto predial e territorial urbano (IPTU) relativo ao imóvel que ela ocupa no
Rio de Janeiro (fls. 146), o contrato da sua locação (fls. 143/145) e uma
declaração do presidente do Tribunal de Justiça Arbitral da Comarcas
Brasileiras de que aquele tribunal ocupa apenas a sala 701 do edifício localizado
na rua Dom Gerardo n° 35, no Rio de Janeiro (RJ), e que as outras salas do
sétimo andar daquele imóvel são ocupadas por nutras empresas e escritórios
(fls. 142), e alegaram que tal comprovação afasta o evidente intuiu de fraude do
qual está sendo acusada a interessada.
9. Depois, argumentaram:
9.1. que a intimação para que eles, que nem mais proprietários da
interessada eram, entregassem os livros e documentos dela não poderia
ser considerada suficiente para a efetuação do lançamento;
9.2. que eles foram indevidamente incluídos no pólo passivo e receberam
apenas cópia do termo de início de fiscalização sem nenhuma menção ao
procedimento fiscal autorizado pelo MPF 02.1.00.2002.00255-0;
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.827 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.005016/2004-03

9.3. que o autuante deveria ter ao menos explicado as razões pelas quais
lhes remetera o termo de início de fiscalização de empresa que não mais
lhes pertencia;
9.4. que a venda das participações foi realizada de forma legal, conforme
a alteração contratual registrada na Junta Comercial e comunicada à SRF
e o contrato de compra e venda das cotas da sociedade (fls.
147/148,203/204 e 262/263);
9.5. que não poderiam cumprir a intimação por não serem mais os
proprietários da interessada e, assim, não disporem dos documentos
exigidos;
9.6. que, se o autuante pretendia intimá-los na condição de responsáveis
tributários, deveria ter-lhes esclarecido perfeitamente o seu motivo
quando do encaminhamento da obscura e nula intimação; e
9.7. que, somente quando da lavratura do auto de infração, encaminhou-
lhes o termo de sujeição passiva, que justificava minimamente a sua
inclusão no pólo passivo, fundado na suposta fraude caracterizada pela
mudança para um endereço supostamente fictício.
9.8. Os impugnantes alegaram também a decadência do direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário, urna vez que os autos de
infração alcançaram fatos geradores ocorridos há mais de cinco anos da
sua ciência.
10. Reclamaram ainda da sua inclusão no pólo passivo da exigência tributária,
haja vista:
10.1. que não houve demonstração de que praticaram atos com excesso
de poder ou infração a lei, contrato social ou estatuto;
10.2. que, a despeito de a inclusão ter sido fundamentada nos artigos
124,1, e 134 do CTN, não foram especificados os incisos do segundo
artigo citado que se aplicariam a eles;
10.3. que, ao analisarem os sete incisos do referido art. 134, verificaram
que eles não lhes são aplicáveis em face da descrição fática ofertada pelo
autuante;
10.4. que, ainda que se admita que a pretensão do autuante é a de
responsabilizá-los pessoalmente por algum ato que tenham praticado com
excesso de poderes, infração a lei, a contrato social ou estatuto, é
necessário que se examine se o crédito tributário exigido é resultante
diretamente de tal ato, pois, caso não seja, não haverá, à luz do art. 135
do CTN, responsabilidade pessoal, mas apenas da pessoa jurídica; e
10.5. que, de qualquer modo, o ônus da prova da ocorrência de infração a
lei, a contrato social ou a estatuto, ou de conduta com excesso de poderes
é do Fisco.
10.6. os impugnantes investiram contra a exigência da multa aplicada, por
considerá-la de caráter confiscatório e, portanto, inconstitucional.
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.827 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.005016/2004-03

10.7. o art. 3o da Lei 9.718/98, em seu inciso III do parágrafo 2o,
autorizou que os contribuintes do PIS e da Cofins desconsiderassem, na
formação da base de cálculo, a parcela de suas receitas que tivessem sido
transferidas para outra pessoa jurídica. Não poderia a eficácia da norma
referida ficar sob a dependência de ato infralegal.
Em 25/10/2002 a empresa sofreu alteração contratual na qual foram excluídos do
quadro societário os sócios-administradores, responsáveis solidários, SIMON BOLÍVAR DA
SILVEIRA BUENO, EDSON DONIZETTI BENETTE e EMÍLIO MAIOLI BUENO, e
incluídos OLÁVIO FLORENTINO e EDSON SOUZA GERALDES, conforme e-fls. 546 a 548.
Conforme consta no relatório da DRJ, os responsáveis solidários (sócios-
administradores até 25/10/2002) foram cientificados dos lançamentos nos dias 21, 24 e 28 de
dezembro de 2004, conforme e-fls. 92, 95 e 98 e interpuseram impugnações de igual teor.
Também foi cientificado do lançamento EDSON SOUZA GERALDES (e-fl. 101)
em 28/12/2004, que então figurava no quadro societário. Em sua defesa, apresenta a impugnação
de e-fls. 495/496, por meio da qual esclarece que nunca foi sócio da empresa PALATE
COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e que apenas trabalhou na empresa
CENTRAL BRASIL DE ALIMENTOS COM. IMP. EXP. LTDA, de 11/02/2002 a 19/07/2002,
de propriedade de. ESTILAQUE OLIVEIRA REIS, CPF no 373.268.567-53, que teria usado de
seu nome sem que soubesse “para transferir empresas”, pois “me pedia vários documentos para
eu contratar e pediu que assinasse papéis para receber salário e assinar carteira”. Indica
endereços e contatos para localização de ESILAQUE OLIVEIRA REIS.
Houve tentativa de ciência de OLAVIO FLORENTINO, e-fl. 102.
Nova alteração se deu no quadro societário da empresa, no qual foi excluído em
13/07/2005 o sócio EDSON SOUZA GERALDES (e-fls. 547), e, em 19/10/2006, com efeitos a
partir de 25/10/2002, incluído o sócio-administrador ESTILAQUE OLIVEIRA REIS, e-fl. 548.
Em 19/10/2006, a empresa sofreu alteração contratual em sua denominação, que
passa de PALATE COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA para SUCUPIRA
ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES, e-fl. 545.
A DRJ Belém, em sessão realizada em 03/07/2007, decidiu, por unanimidade de
votos, julgar improcedente a impugnação em acórdão ementado da seguinte maneira:
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO
Não produz eficácia, para fins de determinação da base de cálculo das
contribuições para o PIS/PASEP e da Cofins, no período de 1o de fevereiro de
1999 a 9 de junho de 2000, eventual exclusão da receita bruta que tinha sido
feita a título de valores que, computados como receita, hajam sido transferidos
para outra pessoa jurídica.
Lançamento Procedente
Despacho da DICAT, e-fl. 527, determina intimação de EDSON SOUZA
GERALDES, a qual se deu 14/08/2007, conforme e-fls. 528/529, assim como a intimação de
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.827 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.005016/2004-03

OLAVIO FLORENTINO, a qual se deu em 07/12/2007, conforme e-fl. 544, e a intimação dos
sócios para os quais foi lavrado Termo de Sujeição Passiva.
A contribuinte, SUCUPIRA ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, tendo
tomado ciência do acórdão da DRJ por via pessoal em 31/10/2007 (e-fl. 506) por intermédio de
seu sócio-administrador ESTILAQUE OLIVEIRA REIS, CPF no 373.268.567-53, apresentou em
04/12/2007 o recurso voluntário de e-fls. 539/543, por meio do qual alega que somente foi
cientificada do lançamento tributário por ocasião de sua ciência do Acórdão no 01-8.638, de
03/06/2007, proferido pela DRJ Belém. Afirma que a falta de notificação, notadamente quanto
ao lançamento tributário, vicia e torna nulo o lançamento do suposto crédito tributário.
Em 07/01/2008, a contribuinte, SUCUPIRA ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES
LTDA, agora em peça recursal assinada por seu outro sócio, Sr. OLAVIO FLORENTINO,
apresenta o novo recurso voluntário de e-fls. 562/566, de idêntico teor à supracitada peça
interposta em 04/12/2007.
Em 06/02/2008, os responsáveis solidários SIMON BOLIVAR DA SILVEIRA
BUENO, EDISON DONIZETTI BENETTE e EMILIO MAIOLI BUENO foram cientificados
do acórdão da DRJ, conforme avisos de recebimento de e-fls. 571/573.
Em 07/03/2008, EMILIO MAIOLI BUENO, SIMON BOLIVAR DA SILVEIRA
BUENO e EDISON DONIZETTI BENETTE apresentam por via postal (e-fls. 788, 969 e 1026)
os recursos voluntários respectivamente às e-fls. 574/616, 849/891 e 905/947, todos novamente
de idêntico teor, por meio dos quais reiteram os argumentos expendidos em impugnação.
Em sessão realizada em 07/04/2011, a 3o Turma Ordinária da 4a Câmara desta 3a
Sejul não conheceu dos recursos, declinando a competência à 1a Seção do CARF, por concluir
que o lançamento debatido neste caso decorre das mesmas premissas fáticas que foram tomadas
em conta para o lançamento do IRPJ e da CSLL. Veja-se:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Fatos geradores: 1998, 1999 e 2000
Ementa: FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E
FISCAIS. ELEMENTOS DE PROVA. SUPOSIÇÃO DE ENDEREÇO
FALSO. APURAÇÃO. CONEXÃO ENTRE IRPJ, COFINS E PIS.
COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA SEÇÃO.
De acordo com o art. 2o, IV, do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
compete à Primeira Seção apreciar recursos de Cofins cuja exigência seja
lastreada, no todo ou em parte, em elementos de prova que serviram ao
lançamento do Imposto de Renda.
Recurso não conhecido
Acórdão no 3403-000.897, de 07/04/2011 – Rel. Cons. Ivan Allegretti
Em despacho de e-fls. 1107/1109, datado de 08/09/2021, a presidência da 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção conclui que, a teor do que dispõe o art. 4o, inciso I, do
Anexo II, do RICARF, a competência para apreciação da controvérsia é da 3a Seção. No mesmo
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.827 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.005016/2004-03

expediente, provoca a presidência do Conselho para a solução do conflito negativo de
competência.
A Presidência do CARF soluciona o conflito instaurado entre as Seções de
Julgamento deste Conselho determinando que o pleito seja julgado pela Terceira Seção de
Julgamento (e-fls. 1111/1115). Veja-se:
Por todo o exposto, não se aplica ao caso o disposto no inciso IV do art. 2o do
Anexo II do Regimento Interno do CARF2 (aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09/06/2015). A regra aplicável é a do art. 4o, inciso I, do Anexo II do mesmo
RICARF, ou seja, a norma de competência natural da 3a Seção para o
julgamento dos litígios que versem sobre a aplicação da legislação referente a “I
- Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, inclusive quando incidentes na
importação de bens e serviços”.
(...)
No uso da competência de que trata o art. 20, inciso IX, c/c § 7o do artigo 6o, do
Anexo II do Regimento Interno deste Conselho, decido o presente conflito de
competência no sentido de que o pleito seja julgado pela Terceira Seção de
Julgamento.
Devolva-se, portanto, o presente processo para sorteio no âmbito da 3a Seção,
tendo em vista não mais existir a 3a Turma Ordinária da 4a Câmara do referido
Colegiado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
A ciência da empresa do acórdão de DRJ ocorreu por via pessoal em 31/10/2007
(e-fl. 506). Portanto, o recurso voluntário apresentado em 04/12/2007 (e-fls. 539/543) pela
contribuinte SUCUPIRA ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, é tempestivo e, tendo
atendido aos demais requisitos de admissibilidade, é conhecido. Já quanto ao recurso
apresentado em 07/01/2008 (e-fls. 562/566), não o conheço, por intempestivo, visto que excedeu
o prazo de 30 dias para sua interposição, conforme previsto no art. 33 do Decreto no
70.235/1972.
Por fim, quanto aos recursos voluntários (e-fls. 574/616, 849/891 e 905/947)
apresentados em 07/03/2008 (e-fls. 788, 969 e 1026) pelos solidários EMILIO MAIOLI
BUENO, SIMON BOLIVAR DA SILVEIRA BUENO e EDISON DONIZETTI BENETTE, ora
designados EMILIO, SIMON e EDISON, também os conheço em razão de terem sido
apresentados tempestivamente e atenderem aos requisitos legais.
Do recurso voluntário apresentado pela contribuinte
A contribuinte, SUCUPIRA ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, alega
que somente foi cientificada do lançamento tributário por ocasião de sua ciência do Acórdão no
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.827 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.005016/2004-03

01-8.638, de 03/06/2007, proferido pela DRJ Belém. Afirma que a falta de notificação,
notadamente quanto ao lançamento tributário, vicia e torna nulo o lançamento do suposto crédito
tributário.
Do processo conexo no 10280.005015/2004-51, relativo ao Pis
De plano, é de se dar notícia que o procedimento fiscal que deu origem ao
presente lançamento de Cofins, relativa aos fatos geradores de 03/1998 a 07/2000, também deu
ocasionou o lançamento do Pis, relativo aos mesmos períodos de apuração, conduzido nos autos
do processo conexo no 10280.005015/2004-51, já apreciado por esse colegiado, mas em diferente
formação, conforme Acórdão no 3401-001.757, de 21/03/2012, de relatoria do Conselheiro Jean
Cleuter Simões Mendonça, abaixo ementado:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 31/03/1998 a 31/07/2000
Ementa: AUTO DE INFRAÇÃO. FALTA DE DATA E HORA. FALHA
SUPRIDA PELA DATA DA INTIMAÇÃO.
Conforme a Súmula no 07, do CARF, a falta da data e hora no auto de infração
não o torna nulo, quando suprida pela data da ciência.
VÍCIO
NO
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE DE NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Quando a falha no Mandado de Procedimento Fiscal não gerar dano ao
contribuinte, ele não será motivo para declarar o lançamento nulo.
RESPONSABILIZAÇÃO DE EX-SÓCIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE
FRAUDE.
Quando não comprovada de modo inequívoco a existência de fraude, os ex-
sócios ou sócios atuais não podem ser responsabilizados pessoalmente pelos
ilícitos fiscais cometidos pela pessoa jurídica.
Na oportunidade, o colegiado acompanhou à unanimidade o entendimento do
relator a fim de reconhecer a ausência de intimação válida da contribuinte em relação ao auto de
infração, provocando sua nulidade, por mácula ao artigo 10, inciso V, do Decreto o 70.235/1972,
conclusão à qual desde já me antecipo a aderir. Ponderou também o relator – mais uma vez
corretamente, a meu ver – que “ainda que se considerasse por convalidar a intimação da pessoa
jurídica após a decisão da DRJ, o lançamento não seria válido, pois alcançado pela decadência.
Isso porque o prazo para a Fazenda constituir o crédito dos tributos sujeito ao lançamento por
homologação é [de] cinco anos, a contar da data da ocorrência do fato gerador, se houver a
antecipação do recolhimento, nos termos art. 150, parágrafo 4o; ou no prazo [de] cinco anos, a
contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele no qual poderia ter sido lançado, nos
termos do art. 173, inciso I, do CTN”.
Quanto à imputação da responsabilidade aos ex-sócios, o colegiado acolheu como
suficientes para contrapor a acusação fiscal a declaração do Tribunal de Justiça Arbitral das
Comarcas Brasileiras de que está sediado no mesmo endereço constante no auto de infração, mas
na sala 701, bem como o contrato de locação (que também se encontra às fls. 700/702 desses
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.827 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.005016/2004-03

autos) provando que seu endereço ficava no mesmo prédio, mas na sala 702 – aqui, é importante
lembrar que um dos elementos levantados pela Fiscalização para caracterizar o intuito de dolo e
a conduta fraudulenta dos ex-sócios seria a mudança para domicílio fiscal reputado como
fictício, na Rua Dom Gerardo n° 35, sala 702, no Rio de Janeiro - RJ, no qual a empresa não
teria sido localizada e onde estaria estabelecido o mencionado Tribunal.
Além disso, também acolheu como indício de ausência de fraude na mudança do
domicílio tributário o fato de ter sido possível intimar a empresa acerca do acórdão da DRJ em
endereço localizado na mesma municipalidade, o qual, embora não fosse o mesmo da Rua Dom
Geraldo, no 35, sala 702, mas sim à Av. Treze de Maio, no 33, sala 3013, teria deixado claro que
a empresa de fato saiu do Estado do Pará para ser sediada no Estado do Rio de Janeiro.
Também salientou o relator que o mesmo procedimento fiscal deu origem não só
aos autos de Pis (processo conexo no 10280.005015/2004-51) e de Cofins (presente), igualmente
gerou a lavratura do auto
de infração cobrando
IRPJ e CSLL (processo
no
10280.005014/2004-14), também já julgado pela então Sétima Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes, tendo aquele colegiado, por unanimidade, chegado às mesmas conclusões: de que
não estaria comprovado nos autos qualquer dolo na ocorrência da fraude.
Desse modo, ausentes maiores elementos no auto de infração que sustentassem a
imputação de sujeição passiva em relação aos solidários EMILIO MAIOLI BUENO, SIMON
BOLIVAR DA SILVEIRA BUENO e EDISON DONIZETTI BENETTE, assim considerada
como medida excepcional, decidiu também esta Turma afastar a responsabilização dos ex-sócios
no processo conexo no 10280.005015/2004-51, relativo ao Pis.
Essa decisão foi objeto de embargos opostos pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, parcialmente acolhidos para reconhecer a contradição do acórdão e rerratificar o
dispositivo do voto condutor para cancelar o auto de infração, em decorrência da falta de prova
de dolo e fraude dos sócios e dos ex-sócios, bem como pela decadência, em relação à pessoa
jurídica e para sanear a omissão em relação à análise da declaração de Edson Souza Geraldes, no
sentido de que teve seu nome usado na transferência de empresa, declaração considerada incapaz
de alterar a decisão então proferida (Acórdão no 3401-002.283, de 25/06/2013, fls. 564/569).
Da nulidade do auto de infração por ausência de ciência
Feito esse breve relato, impõe esclarecer que a relação entre o processo
mencionado (de no 10280.005015/2004-51, relativo ao Pis) e o presente é de mera conexão, quer
dizer, são decorrentes de exigência de créditos tributários relativos a tributos distintos, mas
fundamentados em conjunto fático probatório idêntico. Tal vínculo, a rigor, não faz coisa julgada
material em relação aos fatos apreciados em cada demanda, i.e., não há regra processual que
imponha o necessário acolhimento do entendimento já proferido no processo conexo que
primeiro tiver sido examinado – assim como ocorre nos processos decorrentes ou reflexos, ex vi
parágrafos 4o a 6o do artigo 6o do Anexo II do RICARF - até porque está a se examinar, para
todos os efeitos, tributo distinto.
A boa hermenêutica processual, contudo, nos direciona para esse caminho.
Com efeito, o princípio da segurança jurídica, em termos imediatos, visa a
assegurar a segurança e a estabilidade das relações jurídicas, desdobrando-se, em sua vertente
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.827 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.005016/2004-03

subjetiva, no princípio da proteção da confiança legítima, assim considerada como a proteção da
confiança depositada legitimamente pelos cidadãos nos atos e promessas feitas pelo Estado, em
suas mais variadas espécies de atuação. Nesse contexto, com o intuito de evitar decisões
contraditórias em causas conexas, continentes ou acessórias, que tenham percorrido caminhos
processuais distintos, e, ainda, a integridade e a coerência das decisões emanadas pelo Estado, o
ordenamento cuida de estabelecer regras de prevenção na fixação do juiz competente para
apreciação da lide ou do recurso, tais como aquelas previstas no artigo 59 - O registro ou a
distribuição da petição inicial torna prevento o juízo – ou no parágrafo único do artigo 930,
ambos do CPC/2015 - O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator
para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.
Disposições análogas são encontradas nos parágrafos 2o a 3o do artigo 6o do
Anexo II do RICARF, a partir das quais fica claro que, em observância ao princípio da segurança
jurídica, muito embora deva ser respeitada a competência individual de cada colegiado deste
Conselho, o julgador deve ter em mente que as decisões exaradas, quando relativas aos mesmos
fatos, devem, na medida do possível, ser harmônicas e coerentes entre si. Veja-se:
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos
ao conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo
se para esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que
entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente
da Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
Deste modo, considerando que o auto de Pis e o auto de Cofins foram remetidos
na mesma postagem (fls. 9/10), devolvida pelos Correios por mudança do destinatário, sem que a
Fiscalização tenha na sequência lançado mão de intimar o sujeito passivo por edital;
considerando também o quanto decidido nos autos do processo no 10280.005015/2004-51,
relativo ao Pis, e, principalmente, que me alinho sem ressalvas às conclusões concebidas à
unanimidade naquela oportunidade por esta Turma de julgamento (em diferente formação) no
que concerne à ausência de ciência do auto de infração, reconheço a nulidade do auto de infração
por violação ao artigo 10, inciso V, do Decreto no 70.235/1972.
Igualmente endosso o entendimento de que “ainda que se considerasse por
convalidar a intimação da pessoa jurídica após a decisão da DRJ, o lançamento não seria
válido, pois alcançado pela decadência. Isso porque o prazo para a Fazenda constituir o crédito
dos tributos sujeito ao lançamento por homologação é [de] cinco anos, a contar da data da
ocorrência do fato gerador, se houver a antecipação do recolhimento, nos termos art. 150,
parágrafo 4o; ou no prazo [de] cinco anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele
no qual poderia ter sido lançado, nos termos do art. 173, inciso I, do CTN”.
Isso porque a ciência da contribuinte SUCUPIRA ASSESSORIA E
PARTICIPAÇÕES LTDA em relação ao Acórdão no 01-8.638, de 03/07/2007, da 2a Turma da
DRJ Belém, se deu por via pessoal apenas em 31/10/2007, por intermédio de seu sócio
administrador ESTILAQUE OLIVEIRA REIS, CPF no 373.268.567-53 (e-fl. 506), muito tempo
após ter se esgotado o prazo decadencial relativo ao último período de apuração lançado, julho
de 2000, ainda que fosse utilizada a regra prevista no artigo 173, I, do CTN.
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-011.827 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.005016/2004-03

Isto posto, dou provimento ao recurso voluntário da contribuinte SUCUPIRA
ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA para considerar nulo o auto de infração em relação à
empresa, por falta de ciência, em violação ao artigo 10, inciso V, do Decreto no 70.235/1972.
Dos recursos voluntários apresentados pelos solidários
Em preliminar, suscitam os solidários a nulidade do auto de infração por ausência
do local, data e hora de sua lavratura e por incompetência da autoridade lançadora, uma vez que
eventual fiscalização deveria ter sido realizada na cidade do Rio de Janeiro, para onde foi
transferida a sede da interessada em 18.07.2002. Também alegam que não foram observadas as
normas relativas ao mandado de procedimento fiscal (MPF), disciplinadas pela Portaria SRF n°
3.007/2001.
Quanto às matérias levantadas em preliminar, esse Conselho tem, em cada tema,
entendimento estabilizado em sentido oposto ao intentado pelos Recorrentes, conforme
enunciados no 7, no 27 e no 171, verbis:
Súmula CARF no 7 - Aprovada pelo Pleno em 2006
A ausência da indicação da data e da hora de lavratura do auto de infração não
invalida o lançamento de ofício quando suprida pela data da ciência.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Súmula CARF no 27 - Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Súmula CARF no 171 - Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Isto posto, não acolho as nulidades suscitadas.
Da qualificação da multa de ofício e da imputação da responsabilidade
No mérito, contestam a alegação de que o endereço da empresa seria fictício e
juntam aos autos a guia do IPTU relativo ao imóvel que ocupavam no Rio de Janeiro, o contrato
da sua locação e uma declaração do presidente do Tribunal de Justiça Arbitral das Comarcas
Brasileiras de que aquele tribunal ocupa apenas a sala 701 do mesmo edifício localizado na Rua
Dom Gerardo n° 35, no Rio de Janeiro (RJ), e que as outras salas do sétimo andar daquele
imóvel são ocupadas por outras empresas e escritórios. Alegam, ao fim, que tais documentos
afastam o evidente intuito de fraude do qual está sendo acusada a interessada.
Argumentam também que foram indevidamente incluídos no polo passivo e
receberam apenas cópia do termo de início de fiscalização sem nenhuma menção ao
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-011.827 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.005016/2004-03

procedimento fiscal autorizado pelo MPF 02.1.00.2002.00255-0; que o autuante deveria ter ao
menos explicado as razões pelas quais lhes remetera o termo de início de fiscalização de empresa
que não mais lhes pertencia; que a venda das participações foi realizada de forma legal,
conforme a alteração contratual registrada na Junta Comercial e comunicada à SRF e o contrato
de compra e venda das cotas da sociedade; que não poderiam cumprir a intimação por não serem
mais os proprietários da interessada e, assim, não disporem dos documentos exigidos; e que,
somente quando da lavratura do auto de infração, encaminhou-lhes o termo de sujeição passiva,
que justificava minimamente a sua inclusão no polo passivo, fundado na suposta fraude
caracterizada pela mudança para um endereço supostamente fictício. Por fim, alegam a
decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, urna vez que os autos
de infração alcançaram fatos geradores ocorridos há mais de cinco anos da sua ciência.
Em relação à qualificação da penalidade (descrita pela Fiscalização como
agravamento) e à imputação de responsabilidade aos ex-sócios, inclino-me a acompanhar mais
uma vez as conclusões concebidas por esta Turma no Acórdão de Recurso Voluntário no 3401-
001.757, de 21/03/2012, integrado pelo Acórdão de Embargos no 3401002.283, de 25/06/2013,
no sentido de que não há a devida caracterização do dolo e do evidente intuito de fraude nas
condutas dos ex-sócios EMILIO MAIOLI BUENO, SIMON BOLIVAR DA SILVEIRA
BUENO e EDISON DONIZETTI BENETTE a ponto de justificar a aplicação da multa em sua
modalidade qualificada e a imputação de responsabilidade solidária com amparo nos artigos 124,
I, e 134 do CTN.
Explico.
Na sequência, reproduzo em íntegra a descrição dos fatos e a fundamentação legal
extraídas do corpo do auto de infração e dos termos de sujeição passiva, que foram utilizadas
para justificar o agravamento (a qualificação) da penalidade e a imputação da solidariedade aos
ex-sócios acima citados:
AGRAVAMENTO DA PENALIDADE
Tentando eximir-se do pagamento dos tributos, os sócios do contribuinte, os
Srs. SIMON BOLIVAR DA SILVEIRA BUENO, CPF 974.777.028-87,
ÉDISON DONIZETTI BENETTE, CPF 735.161.718-04, EMÍLIO MAIOLLI
BUENO, CPF 908.346.318-49; transferiram, fraudulentamente, suas
participações na sociedade, para os Srs. OLAVIO FLORENTINO, CPF
259.289.961-72 e EDSON SOUZA GERALDES, CPF 760.562.017-91, com a
aquiescência dos mesmos. A confirmação da fraude deu-se com a mudança
de endereço, fictício, da empresa, em 18.07.2002, para o Rio de Janeiro: Rua
Dom Gerardo, 35, Sala 702 - Centro. Neste endereço funciona o Tribunal de
Justiça Arbitral das Comarcas Brasileiras, conforme Termo de Constatação,
anexo.
SOLIDARIEDADE E RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
Os sócios-fundadores do contribuinte, os Srs. SIMON BOLIVAR DA
SILVEIRA BUENO, CPF 974.777.028-87, ÉDISON DONIZETTI BENETTE,
CPF 735.161.718-04, e EMÍLIO MAIOLLI BUENO, CPF 908.346.318-49
respondem SOLIDARIAMENTE pelo Crédito Tributário, nos termos do
Artigo 124, I e 134 do Código Tributário Nacional, Lei 5.172, de 1966.
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-011.827 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.005016/2004-03

(...)
------
Termos de Sujeição Passiva – e-fls. 93/101
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal, em decorrência
da fiscalização realizada no contribuinte, Pessoa Jurídica, supra identificado,
autorizada pelo Mandado de Procedimento Fiscal N° 2002 00255-0, e ,
considerando-se que:
1. A pessoa jurídica, acima qualificada, de quem o Sr., Também, acima
qualificado é sócio, mudou diversas vezes de atividade, conforme consta de
alterações no Contrato Social, anexo;
2. Mudou, também, várias vezes, de endereço, constantes, também, de
Contrato Social, anexo, e não é encontrada em nenhum deles;
3. O contribuinte deixou de oferecer à tributação, só Ano- calendário de
1998, mais de R$ 18.000.000,00, ao PIS e à COFINS, cujo lançamento está
sendo, agora, efetuado;
4. Foi, também, arbitrado o lucro do contribuinte, nos termos do artigo 530, III
do Decreto 3.000, de 1999, devido não ter sido localizado e, conseqüentemente,
não ter apresentado livros e documentos contábeis/fiscais, mesmo regularmente
intimado, na pessoa dos seus sócios;
5. Os Lançamentos do IRPJ, do PIS e da COFINS, estão constituídos em Autos
de
Infração
e
formalizados
nos
Processos
10280.005014/2004-14,
10280.005015/2004-51 e 10280.005016/2004-03;
6. O contribuinte tentou, de todas as formas, eximir-se do pagamento dos
tributos devidos; e
7. Por fim, como última forma de fugir da responsabilidade tributária, em
10.09.2002, o sócio acima qualificado, o Sr. SIMON BOLIVAR DA
SILVEIRA BUENO, CPF 974.777.028-87, retirou-se da sociedade,
transferindo suas quotas para novo sócio, Sr. ÉDSON SOUZA GERALDES,
CPF 760.562.017-91, evidenciando, não só a intenção de eximir-se do
pagamento dos tributos, mas o de burlar o fisco, tentando transferir as
responsabilidades de seus atos para outras pessoas;
Veja-se, portanto, que, quanto ao agravamento (à qualificação) da penalidade e à
imputação de responsabilidade, a Fiscalização imputa como fraudulenta a transferência de suas
participações na sociedade, por parte dos ex-sócios, para os Srs. OLAVIO FLORENTINO, CPF
259.289.961-72 e EDSON SOUZA GERALDES, CPF 760.562.017-91, com a aquiescência
desses últimos, que teria ocorrido com a finalidade de se eximir do pagamento dos tributos.
Confirma a fraude com a mudança em 18/07/2002 do local de funcionamento da empresa para
endereço reputado como fictício, no Rio de Janeiro, à Rua Dom Gerardo, 35, Sala 702 – Centro,
local onde funcionaria o Tribunal de Justiça Arbitral das Comarcas Brasileiras. Também
considera indício da conduta fraudulenta a mudança constante de objeto social e ter deixado a
empresa de oferecer receitas à tributação.
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-011.827 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.005016/2004-03

De plano, observo que a partir unicamente dos elementos constantes nos autos,
ainda que analisados conjuntamente, não é possível concluir, assim como o fez a Fiscalização,
que a transferência das participações na sociedade, por parte dos ex-sócios solidários para as
pessoas físicas já indicadas tenha ocorrido com a finalidade de se eximir do pagamento dos
tributos. Não há verdadeiramente qualquer prova nos autos nesse sentido. Do mesmo modo, não
fica claro como a mudança de objeto social contribuiu para a execução da fraude imputada aos
ex-sócios. Na verdade, não restaram sequer demonstradas as alegadas mudanças no objeto social
da empresa, já que os contratos sociais com as diferentes atividades não foram acostados.
Talvez o elemento mais contundente apresentado pela Fiscalização seja a
mudança para endereço considerado fictício, o que, conforme já expus, fora afastado nos autos
dos processos conexos no 10280.005015/2004-51, relativo ao Pis, e no 10280.005014/200414,
relativo ao IRPJ e à CSLL, em razão de a Recorrente ter apresentado declaração do Tribunal de
Justiça Arbitral das Comarcas Brasileiras de que estava sediado no mesmo prédio constante no
auto de infração, mas na sala 701 (e não na sala 702, conforme constava no cadastro da
empresa), bem como contrato de locação relativo ao imóvel sito à Rua Dom Gerardo, 35, Sala
702 – Centro, Rio de Janeiro, RJ, acompanhado, inclusive, de alguns recibos de pagamento
emitidos pelo locador. Esses documentos também constam às fls. 697/704 do presente.
Também concordo ser indício de que a empresa buscou efetivamente funcionar
naquela municipalidade e não mais em Belém o fato de ter sido possível intimá-la acerca do
Acórdão no 01-8.638, da 2a Turma da DRJ/BEL, em endereço localizado na mesma
municipalidade, o qual, embora não fosse o mesmo da Rua Dom Geraldo, no 35, sala 702, mas
sim à Av. Treze de Maio, no 33, sala 3013, estava devidamente registrado em cópia da alteração
contratual da pessoa jurídica e no seu cadastro perante a Receita Federal do Brasil desde
03/11/2005 (e-fl. 517).
Há outra mácula no termo de sujeição passiva: a Fiscalização fundamenta a
imputação da responsabilidade passiva solidária aos ex-sócios tanto no artigo 124, inciso I
(interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal), quanto no art.
134 (responsabilidade subsidiária), ambos do CTN, sem especificar, nesse último caso, o inciso
invocado. Deixando de lado as já conhecidas discussões acerca do alcance do termo “interesse
comum”, vejo claro vício da capitulação legal promovida pela Fiscalização quanto à hipótese do
artigo 134, em razão de ausência da especificação completa do prescritor para imputação da
responsabilidade.
Também concordo com as conclusões concebidas por esta Turma no Acórdão de
Embargos no 3401-002.283, de 25/06/2013, no sentido de que a declaração de EDSON SOUZA
GERALDES não tem força para alterar a decisão a ser proferida nesses autos quanto à exclusão
da responsabilidade aos ex-sócios, mas o faço por diferentes razões. Após ter sido intimado do
auto de infração (e-fl. 101), EDSON SOUZA GERALDES, que chegou a figurar no quadro
societário da empresa, apresentou depoimento escrito à mão (e-fls. 495/496) esclarecendo que
nunca foi sócio da empresa PALATE COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e
que apenas trabalhou na empresa CENTRAL BRASIL DE ALIMENTOS COM. IMP. EXP.
LTDA, de 11/02/2002 a 19/07/2002, de propriedade de ESTILAQUE OLIVEIRA REIS, CPF no
373.268.567-53, a quem acusa de ter usado seu nome sem que soubesse para transferir empresas,
pois lhe pedia vários documentos e que assinasse papéis para receber salário e assinar carteira.
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-011.827 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.005016/2004-03

Na apreciação dos embargos opostos pela Fazenda contra o Acórdão de Recurso
Voluntário no 3401001.757, de 21/03/2012, esta Turma entendeu que a aludida declaração não
teria força para alterar a decisão proferida em face do recurso voluntário, porque não poderia ser
tomada como prova testemunhal, haja vista que o Sr. Edson Souza Geraldes teria sido
responsabilizado, sendo parte do processo. Além disso, porque teria sido efetuada apenas em
janeiro de 2005, após a ciência dos ex-sócios do auto de infração, ou seja, porque se tratava de
uma prova produzida posteriormente à lavratura do auto.
Vejo a questão de uma diferente forma. Primeiro, observo que - pelo menos
nesses autos - não há qualquer imputação de responsabilidade ao Sr. EDSON SOUZA
GERALDES, que aparentemente - pois isso não fica claro - teria sido intimado para tomar
ciência dos atos processuais tão-somente em razão da dificuldade de localizar a empresa e de sua
condição de sócio, condição essa que alega ter sido decorrente de suposta utilização não
autorizada de seus documentos por parte do Sr. ESTILAQUE OLIVEIRA REIS, CPF no
373.268.567-53. Então, de plano, não vejo sentido pelo menos aqui em considerá-lo como
interessado direto, na condição de responsável, como se entendeu anteriormente, já que sequer se
encontra no polo passivo dos autos. Demais disso, a declaração do Sr. EDSON SOUZA
GERALDES faz menção apenas ao Sr. ESTILAQUE OLIVEIRA REIS, mas nada diz quanto
aos atuais solidários, os ex-sócios EMILIO MAIOLI BUENO, SIMON BOLIVAR DA
SILVEIRA BUENO e EDISON DONIZETTI BENETTE, de modo que não é possível inferir
qualquer participação desses últimos na fraude.
Isto posto, ante a ausência de comprovação do dolo e do evidente intuito de fraude
por parte dos solidários, dou parcial provimento ao recurso voluntário dos ex-sócios EMILIO
MAIOLI BUENO, SIMON BOLIVAR DA SILVEIRA BUENO e EDISON DONIZETTI
BENETTE para não acolher as nulidades suscitadas e, no mérito, afastar a imputação da
responsabilidade solidária.
Conclusão
Por todo o acima exposto, dou provimento ao recurso voluntário da contribuinte
SUCUPIRA ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA para considerar nulo o auto de infração
em relação à empresa, por falta de ciência, em violação ao artigo 10, inciso V, do Decreto no
70.235/1972, e dou parcial provimento aos recursos voluntários apresentados pelos solidários, os
ex-sócios EMILIO MAIOLI BUENO, SIMON BOLIVAR DA SILVEIRA BUENO e EDISON
DONIZETTI BENETTE, para não acolher as nulidades suscitadas e, no mérito, afastar a
imputação da responsabilidade solidária, em razão de carência probatória da conduta dolosa e do
evidente intuito de fraude.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 1132
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-011.827 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.005016/2004-03

Fl. 1133
DF CARF MF
Original